Tribunal: STF
Processo: Ext 679
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-05
Data de publicação: 1996-06-05

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CRIMES DE TRÁFICO DE
ENTORPECENTES: PRISÃO PREVENTIVA E EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO.
LIMITES DA DEFESA: IDENTIDADE DO EXTRADITANDO, DEFEITO DE
FORMA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS E ILEGALIDADE DA
EXTRADIÇÃO (LE, ART. 85, § 1º).
 1. Alegação, não comprovada, de fraude no
processo-crime, que não pode ser examinada por esta Corte
por limitação legal; ademais, os mandados de prisão atendem
às formalidades exigidas pela lei brasileira.
 2. As imputações pelos crimes de tráfico de
entorpecentes não têm relação nem conexão com crime
político, nem com a alegada perseguição política: questões
não comprovadas.
 3. O alegado acordo com o Governo requerente,
para o extraditando denunciar pessoas ligadas ao crime
organizado em troca da supressão dos efeitos da condenação
sofrida: matéria não comprovada.
 4. Extradição deferida pelos dois fundamentos,
cabendo ao Poder Executivo cumprir e decidir sobre o que
dispõem os arts. 86, 87 e 89 a 94 da Lei de Estrangeiros.